Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724716-17.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO As questões referentes à liberdade do apelante, com aplicação de medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica, deverão ser decididas pelo d. Magistrado Relator do HC 0705478-44.2021.8.07.0000, no qual foi concedida a benesse. Desta forma, nada a prover quanto ao pedido de ID 55298747, que deverá ser dirigido à autoridade competente. Cumpra-se integralmente o despacho de ID 54742614, devendo a Defesa, o Assistente da Acusação e o Ministério Público de 1o Grau se manifestarem sobre as certidões de cerca das certidões de IDs 51442373 e 51442374, no derradeiro e improrrogável prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de fevereiro de 2024 18:33:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora